Tribunal: TJBA
Processo: 8033109-43.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033109-43.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KAIK ALVES DIAS e outros Advogado(s): LIZ ALVES COSTA IMPETRADO: Vara do Juri Vitória da conquista Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar ou o relaxamento da prisão por alegado excesso de prazo, sob o argumento de ausência de contemporaneidade da medida, inexistência de fundamentação concreta e demora na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade apta a invalidar a custódia cautelar; e (iii) determinar se o lapso temporal transcorrido entre a prisão e o oferecimento da denúncia configura excesso de prazo e constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR O decreto prisional demonstra a presença do fumus comissi delicti mediante prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos do laudo necroscópico, prontuário médico e declarações testemunhais constantes dos autos. A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da violência empregada na execução do delito e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi atribuído ao paciente. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e individualizada, sendo suficiente a motivação sucinta quando apta a demonstrar os elementos autorizadores da medida cautelar. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da atualidade dos riscos processuais e sociais decorrentes da liberdade do agente, e não apenas da data do fato investigado. A tentativa frustrada de cumprimento anterior dos mandados judiciais, em razão de o paciente encontrar-se foragido, reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. O alegado excesso de prazo não se configura quando a persecução penal apresenta regular andamento e decorre de investigação complexa envolvendo homicídio qualificado, possível motivação faccional, pluralidade de testemunhas e necessidade de aprofundamento probatório. O oferecimento e recebimento da denúncia no curso da impetração afastam a alegação de inércia estatal e evidenciam a continuidade regular da ação penal. A concessão de habeas corpus por excesso de prazo exige demonstração inequívoca de desídia estatal, hipótese não verificada no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública. A contemporaneidade da custódia cautelar relaciona-se à permanência dos riscos processuais e sociais que justificam a medida, e não exclusivamente à data do fato delituoso. O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza automaticamente pela superação de marcos temporais, devendo ser analisado conforme as peculiaridades e a complexidade do caso concreto. O regular andamento da persecução penal e o posterior oferecimento da denúncia afastam alegação de constrangimento ilegal por inércia estatal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; art. 93, IX. CP, art. 121, § 2º, II. CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 858688 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.03.2015. STF, AI nº 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.08.2010. STJ, RHC nº 131779/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 09.03.2021. TJSP, HC nº 2063461-43.2022.8.26.0000, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 04.05.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033109-43.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante LIZ ALVES COSTA e como Paciente KAIK ALVES DIAS. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.